Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600096-66.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600096-66.2024.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600096-66.2024.6.16.016
(DRAP 0600092-29.2024.6.16.0164) que indeferiu o pedido de Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) de Antônio Carlos de Oliveira, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de Arapoti/PR,
nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº
64/1990, art. 8º, caput). (indeferimento de Registro de Candidatura Antônio Carlos de Oliveira, para
concorrer ao cargo de Vereador, pelo Podemos - PODE no Município de Arapoti/PR. O artigo 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019 elenca os documentos necessários à instrução do formulário RRC.
Nos termos do inciso V do citado dispositivo, o requerimento deve ser acompanhado de prova de
desincompatibilização, quando for o caso. No caso em análise, Antonio Carlos de Oliveira informou
ser membro do Conselho Municipal de Saúde, apresentando requerimento de afastamento (seq.
122972676). A Lei Complementar nº 64/1990, editada com base no § 9º do artigo 14 da Constituição
Federal, regulamenta a desincompatibilização de determinados cargos, empregos ou funções
públicas como mecanismo assecuratório da igualdade de oportunidades entre os candidatos, ao
enunciar, especialmente para os mandatos de nível municipal, serem inelegíveis os servidores
públicos, estatutários ou não, que não se afastarem certo período anterior ao pleito).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ERMENSON ROBERTO RODRIGUES MARQUES
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066532
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.343

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600096-66.2024.6.16.0164 –
Arapoti – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ERMENSON ROBERTO RODRIGUES MARQUES - OAB/PR58458
RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Antonio Carlos de Oliveira em face da
sentença do Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR, que indeferiu o
pedido de registro de candidatura para o cargo de vereador nas eleições
municipais de 2024, devido à ausência de desincompatibilização do cargo de
Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde.

2. O recorrente alegou ter se desincompatibilizado no prazo legal de três
meses, apresentando pedido de afastamento em 10/07/2024, e sustentou que
sua última participação no Conselho foi em 26/06/2024.

3. A sentença foi mantida pelo Juízo de origem, e a Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de
prova robusta quanto à desincompatibilização no prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recorrente se desincompatibilizou do cargo de Conselheiro do
Conselho Municipal de Saúde no prazo legal;

(ii) saber se a falta de desincompatibilização configura a inelegibilidade
Num. 44066532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540345800000043018598
Número do documento: 24092413540345800000043018598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:45:31

prevista na Lei Complementar nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inelegibilidade decorre da ausência de desincompatibilização nos termos
do art. 1º, II, “l”, da Lei Complementar nº 64/90, que exige o afastamento de
servidores públicos até três meses antes do pleito.

2. Conforme jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
(TRE/PR) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conselheiros municipais de
saúde são equiparados a servidores públicos para fins eleitorais, devendo se
afastar de suas funções até três meses antes da eleição para não incorrer em
inelegibilidade.

3. A desincompatibilização deve ser comprovada por meio de afastamento de
fato e formal, sendo insuficiente o simples pedido de afastamento fora do
prazo legal.

4. A doutrina de José Jairo Gomes e precedentes do TRE/PR e do TSE
reafirmam a necessidade de provas robustas para comprovar a
desincompatibilização, o que não foi demonstrado no caso do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral, mantendo
a sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente para o cargo
de vereador nas eleições municipais de 2024.

Tese de julgamento:

"A desincompatibilização de membros de Conselhos Municipais, equiparados
a servidores públicos, deve ocorrer até três meses antes do pleito, sob pena
de inelegibilidade, conforme o art. 1º, II, 'l', da Lei Complementar nº 64/90. A
ausência de prova robusta de afastamento no prazo legal implica o
indeferimento do registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, II, "l".

Jurisprudência relevante citada:

- RECURSO ELEITORAL nº 06002416720206160163, TRE/PR, Acórdão,
Des. Fernando Quadros Da Silva, DJ 29/01/2021.

- TSE, ED no AgR no REspE nº 10775/PE, rel. min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJE 16/03/2017.

DECISÃO
Num. 44066532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540345800000043018598
Número do documento: 24092413540345800000043018598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:45:31

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de
Arapoti/PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente para o cargo
de vereador nas eleições municipais de 2024, diante da ausência de
desincompatibilização do cargo que ocupa junto ao Conselho Municipal de Saúde.

Em suas razões recursais (ID 44023172), sustenta o recorrente que se
desincompatibilizou do cargo no prazo legal de 3 meses. Ainda, afirma que, embora tenha
apresentado o pedido de afastamento do cargo de Conselheiro do Conselho Municipal de
Saúde no dia 10/07/2024, não participou efetivamente das atividades do Conselho, sua
última participação efetiva nos trabalhos foi em 26/06/2024. Argumenta que apresentou
um protocolo de pedido de afastamento, o qual foi desconsiderado pelo Juízo de origem.
Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja deferido o registro de sua
candidatura, permitindo-lhe concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 44030370), entendendo que o
recorrente não se desincompatibilizou no prazo legal, nos termos do art. 1º da Lei nº
64/1990.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se acerca da necessidade do recorrente em se afastar
de suas funções junto ao Conselho Municipal de Saúde de Arapoti para concorrer ao
cargo de Vereador.

O recorrente alega que se desincompatibilizou do cargo no prazo legal de 3
meses e que, embora tenha apresentado o pedido de afastamento do cargo de
Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde no dia 10/07/2024, não participou
efetivamente das atividades do Conselho, sendo a sua última participação efetiva nos
trabalhos em 26/06/2024.

Denota-se, deste modo, que o presente recurso trata, especificamente, de
Num. 44066532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540345800000043018598
Número do documento: 24092413540345800000043018598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:45:31

discussão acerca da exigência legal de desincompatibilização de candidato para que não
recaia sobre si a inelegibilidade prevista do artigo 1º, II, “l” da Lei Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis: (...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas
pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Com o presente recurso, o recorrente busca comprovar que teria se
desincompatibilizado de fato das atividades que exerce junto ao Conselho Municipal de
Saúde, ainda que o requerimento juntado aos autos seja de data posterior ao prazo de
três meses exigido pela legislação eleitoral – de 10/07/2024.

Conforme leciona José Jairo Gomes:

“A finalidade desse instituto é evitar o quanto possível que candidatos
ocupantes de cargos públicos coloquem-nos a serviço de suas candidaturas,
comprometendo não só os desígnios da Administração Pública, no que
concerne aos serviços que devem ser prestados com eficiência à população,
como também o equilíbrio e a legitimidade da eleição. As hipóteses de
desincompatibilização são definidas na Constituição ou em lei complementar,
que fixam prazos para que o agente público afaste-se do cargo, emprego ou
função que ocupa. Não havendo afastamento, incidirá a inelegibilidade (
Gomes, José Jairo. Direito eleitoral /José Jairo Gomes. – 16. ed. – São Paulo:
Atlas, 2020, pg. 354).”

De início, salienta-se que o cargo de Conselheiro se equipara ao do servidor
público, para fins eleitorais, conforme jurisprudência deste TRE/PR:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CANDIDATO A VEREADOR. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. JUNTADA
DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA
CAUSA MADURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
ECONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFASTAMENTO DE FATO.
EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REVELIA DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1º, II, "I" E VII, "B", DA LC
Nº 64/90. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
Num. 44066532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540345800000043018598
Número do documento: 24092413540345800000043018598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:45:31

3. A exigência de que a desincompatibilização se efetive, principalmente, no
plano fático, decorre de que as denominadas inelegibilidades "relativas" têm
por pressuposto ético e legal a conveniência de evitar que o cargo ou a
função do pretenso candidato tenha o condão de influenciar, indevidamente,
no resultado das eleições.

4. O membro de Conselho Municipal de Saúde equipara-se a servidor
público para fins eleitorais, devendo sua desincompatibilização ocorrer
até três meses antes do pleito. Precedentes do colendo TSE e do
TRE/PR.

5. Hipótese em que a conjugação dos elementos colacionados aos autos é
suficiente para afirmar que a pré-candidata afastou-se de fato de suas
funções, notadamente pela ausência de prova robusta apontando em sentido
contrário.

(...)

7. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº06002416720206160163, Acórdão, Des.
Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: DJ - Diário de justiça, 29/01/2021
- grifamos).

Esse também é o entendimento do TSE:

(...)
2. Constata-se que o acórdão embargado esclareceu suficientemente o fato
de que, no caso dos autos, o embargante ocupa o cargo de Vice-
Coordenador do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de
Afrânio/PE e, portanto, consoante à jurisprudência do TSE, equipara-se a
Servidor Público. Nesse cenário, de acordo com o entendimento deste
Tribunal Superior, deveria ter se desincompatibilizado de fato no prazo de 3
meses antes do pleito, o que não ocorreu, visto que participou de reunião do
referido conselho, ainda que em tal ocasião não tenha havido deliberação.
Portanto, na espécie, incide a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso II da
alínea "l" da LC 64/90.

(...)

(TSE, ED no AgR no REspE nº 10775/PE, rel. min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJE 16/03/2017, não destacado no original)

Nesse panorama, entende-se aplicável ao recorrente a regra geral dos
servidores públicos para desincompatibilização 3 meses antes do pleito.

Num. 44066532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540345800000043018598
Número do documento: 24092413540345800000043018598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:45:31

Da documentação juntada aos autos, tem-se que o recorrente requereu o
afastamento do cargo de Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde em 10/07/2024
(ID 44023451), como bem se observa:

Para tentar comprovar que teria se afastado de fato das atividades de
Conselheiro, o recorrente juntou aos autos a Ata da Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Arapoti, ocorrida em 31/07/2024, na qual consta que teria se afastado para
concorrer ao pleito de 2024 (ID 44023161).

Frisa-se que a citada Ata sequer foi assinada pelos dirigentes do Conselho,
como indicou o próprio recorrente em suas razões recursais, tendo juntado, na sequência,
uma lista de presença, para tentar comprovar que não participou da reunião (ID
44023163).

Em seguida, o recorrente apresentou uma outra Ata de Reunião realizada em
26/06/2024, no qual não há qualquer menção ao seu nome (ID 44023165).

Dessa forma, como bem pontuado pelo Juízo de origem, o recorrente não
logrou êxito em comprovar, por meio de provas robustas, a sua desincompatibilização do
cargo de Conselheiro do Conselho de Saúde do Município, no prazo legal de 3 (três)
meses, conforme determina a alínea “l” inciso II do art. 1º da LC nº 64/90:

“(...)

Num. 44066532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540345800000043018598
Número do documento: 24092413540345800000043018598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:45:31

Em primeiro lugar, imprescindível registrar que a jurisprudência é vasta ao
afirmar a necessidade de desincompatibilização de membros de Conselho,
equiparando-os aos servidores públicos, haja vista o exercício da função
impactar no cotidiano da comunidade local, podendo a manutenção no cargo
desequilibrar a competição e influenciar no deslinde do pleito.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná no REI no 27534 CAMPINA GRANDE DO SUL – PR:

(...)

Destarte, demonstrada a necessidade de desincompatibilização, é preciso
adentrar ao exame da documentação apresentada para provar o afastamento
do cargo. O candidato apresentou dois documentos nos autos, nos quais
houve registro da solicitação de afastamento, quais sejam: petição
protocolada no Conselho Municipal de Saúde e ata de reunião do Conselho
Municipal de Saúde.

Ocorre que o registro da solicitação de afastamento em ambos os casos não
comprova o prazo necessário para a desincompatibilização. A petição foi
protocolada tão somente em 10/07/2024, enquanto que a ata que registra o
pedido é datada de 31/07/2024, sendo que o pleito ocorrerá em 06/10/2024,
não havendo, portanto, o preenchimento do período de 3 (três) meses de
afastamento.

Por mais que o candidato não tenha presidido a reunião de 26/06/2024, não
há prova do seu afastamento integral do cargo, eis que presente em referida
reunião. Nesse contexto, vale consignar o ensinamento da doutrina:

É exigida uma manifestação formal do interessado para comprovar a
desincompatibilização. Com efeito, o mero requerimento de afastamento traz
a presunção de que houve a desincompatibilização, sendo ônus do
impugnante comprovar o exercício de fato das atividades no período glosado,
já que a ninguém é dado o indeferimento do pedido de licença para concorrer
a mandato eletivo – pois o afastamento é expressamente previsto em norma
cogente federal. De outro lado, porém, a “mera comunicação à chefia direta
do órgão, pelo servidor, de que foi escolhido em convenção para participar
das eleições do corrente ano, sem que tenha havido pedido expresso de
afastamento” (TSE – AgR-RO nº 1958-65/PI – j. 29/09/2010 – PSESS) é
insuficiente para comprovar a desincompatibilização. (ZILIO, Rodrigo López.
Direito Eleitoral. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2022, p.349) (grifo nosso)

Desse modo, verifica-se que o Candidato demonstrou, com as certidões
apresentadas, reunir todas as condições de elegibilidade, todavia, se apurou
existência de causa de inelegibilidade, estando o parecer apresentado pelo
Ministério Público Eleitoral em consonância com tal entendimento.

Isto Posto, INDEFIRO o pedido de Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, julgando-o(a) INAPTO(a) para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito proporcional, para o
Num. 44066532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540345800000043018598
Número do documento: 24092413540345800000043018598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:45:31

cargo de Vereador(a), no Município de Arapoti/PR, nos termos dos arts. 46 e
58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990,
art. 8º, caput)”.

Desse modo, verificado que o Recorrente não comprovou ter se afastado de
suas atividades junto ao Conselho da Comunidade para concorrer às Eleições de 2024,
desatendendo ao prazo de desincompatibilização de 3 meses previsto na alínea “l” inciso
II do art. 1º da LC nº 64/90, é de se negar provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, para concorrer ao cargo de Vereador
nas Eleições de 2024, no município de Arapoti/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600096-
66.2024.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: ERMENSON ROBERTO RODRIGUES MARQUES - PR58458 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066532 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540345800000043018598
Número do documento: 24092413540345800000043018598
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:45:31